Tribunal: TCU
Processo: 024.170/2014-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 569/2020-TCU-Plenário Trata-se de prestação de contas anual da Coordenadoria-Geral do Programa de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear (COGESN), relativa ao exercício de 2013. O processo de contas foi organizado de forma individual, conforme classificação constante do art. 5° da Instrução Normativa TCU 63/2010 e do anexo I à Decisão Normativa TCU 127/2013. A COGESN tem atuação em âmbito nacional e suas principais finalidades consistem em gerenciar o projeto e a construção do estaleiro dedicado aos submarinos; gerenciar o projeto e a construção da base de submarinos e do submarino com propulsão nuclear; e gerenciar o projeto de detalhamento do submarino convencional a ser adquirido pela Marinha do Brasil. O exame desta prestação de contas foi sobrestado pelo Acórdão 2401/2015-TCU-Plenário até o desfecho dos TCs Processo 027.943/2010-0 e Processo 030.171/2014-8 , uma vez que seus desdobramentos poderiam impactar na análise da gestão de 2018. O TC Processo 027.943/2010-0 trata de auditoria realizada para verificar a regularidade da aplicação dos recursos destinados às obras de construção do estaleiro e da base naval relacionadas com o projeto de construção do submarino nuclear brasileiro. Após a realização de diligências, esta Corte entendeu satisfatórios os esclarecimentos prestados pela Marinha e, mediante o Acórdão 2037/2017-TCU-Plenário , expediu determinações e recomendações complementares, restando pendente a manifestação do relator, ministro André Luís de Carvalho, acerca do grau de cumprimento da deliberação. O TC Processo 030.171/2014-8 trata de representação autuada para apuração de possível superfaturamento, além de outras irregularidades, nas obras de construção do estaleiro e base naval da Marinha em Itaguaí/RJ. Mediante o Acórdão 605/2017-TCU-Plenário , esta Corte expediu determinações corretivas à COGESN. O processo encontra-se em fase de análise de embargos de declaração. Considerando que a Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública - SecexDefesa entendeu que as determinações corretivas expedidas pelo Acórdão 605/2017-TCU-Plenário vêm sendo cumpridas e que não se verificam óbices ao julgamento destas contas; considerando que o relatório de auditoria do Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR) não apontou nenhuma irregularidade que possa impactar a gestão da unidade no exercício de 2013 e propôs, com a anuência do dirigente do controle interno e do ministro da Defesa, a regularidade das contas dos dirigentes da COGESN; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, pela regularidade das contas com quitação plena aos gestores; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 157, caput , 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em: a) levantar o sobrestamento do processo; b) julgar regulares as contas de Gilberto Max Roffe Hirschfeld e de José Alberto Accioly Fragelli e dar-lhes quitação plena; c) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução à peça 16 à Coordenadoria-Geral do Programa de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear (COGESN) e cientificá-la de que, nos termos do art. 4o da Lei 8.730/1993, o administrador ou responsável que estiver sujeito à prestação de contas ao TCU é obrigado a juntar, à documentação correspondente, cópia da declaração de rendimentos e de bens relativa ao período-base da gestão. 1. Processo TC- Processo 024.170/2014-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2013) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Responsáveis: Gilberto Max Roffe Hirschfeld (CPF XXX.399.077-XX); José Alberto Accioly Fragelli (CPF XXX.646.867-XX). 1.3. Unidade: Coordenadoria-geral do Programa de Desenvolvimento do Submarino Com Propulsão Nuclear - COGESN. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.7. Representação legal: Jose Augusto Correia Neto e outros, representando a Coordenadoria-Geral do Programa de Desenvolvimento do Submarino Com Propulsão Nuclear. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.